Tribunal: TJMT
Processo: 1014270-20.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014270-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA MARIA RIVELLO - CPF: 403.438.201-53 (APELADO), MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - CPF: 025.686.861-11 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), MARCIA MELO RIVELLO - CPF: 630.430.501-00 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – RELAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O CANCELAMENTO DECORREU DE “FORÇA MAIOR” E OCORREU NO MOMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 – INSUBSISTENCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA MATERIAL DETERMINANTE DO CANCELAMENTO FEITO PELA COMPANHIA NA DATA DO VOO DE IDA – DEMORA EXCESSIVA PARA A REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No âmbito das relações regidas pelo CDC, as regras do seu art. 7º, parágrafo único, e do seu art. 14 impedem que se atribua a um dos agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento responsabilidade exclusiva pela falha na prestação do serviço. Descabimento da alegação de excludente de responsabilidade, em proveito da companhia aérea em prejuízo da agência de viagem, com base no art. 14, §3º, II, do CDC. Responsabilidade solidária. 2.
Na espécie em que a companhia aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“força maior” decorrente dos reflexos negativos da Pandemia do COVID-19), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado. 3. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Conhecimento
”

(Proc. nº 1014270-20.2023.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por MARIA MELO RIVELLO e CELIA MARIA RIVELLO, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao reembolso dos valores pagos pelas autoras (a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. Id. n. 189200352)

A apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva, já que “não vendeu as passagens aéreas diretamente às Apeladas”, mas sim que a compra foi realizada junto a empresa VIAJANET, portanto, ela “toma para si a integral responsabilidade de informar o passageiro sobre os valores, datas disponíveis, eventuais alterações de rota e horário e, principalmente, política de cancelamento/reembolso dos valores pagos e quaisquer alterações que o próprio passageiro queira fazer”

No mérito, discorre sobre a eficiência da empresa na relação com os consumidores e dos notáveis índices de eficiência.

Sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que o problema ocorreu devido a “alteração de malha aérea em razão da pandemia do Coronavirus, sendo certo que os passageiros foram avisados acerca das alterações”, e o passageiro “é avisado sobre a mudança no trajeto original e pode optar pela realocação em outro voo que atenda aos seus interesses ou reembolso integral, nos exatos termos da legislação da ANAC”.

Relata que a comunicação de cancelamento do voo foi realizada aos passageiros ocorreu dentro do prazo estabelecido pela resolução 556 da ANAC e, que, o reembolso dos valores das passagens não ocorre de forma imediata, mas sim nos termos da Lei 14.034, que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira, foi promulgada para conceder a todas as companhias aéreas o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso, a contar da data do voo originalmente contratado”.

Reforça que a empresa “não tinha como prever ou impedir a alteração da malha aérea que afetou as Apeladas, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de FORÇA MAIOR, o que não cria o dever de indenizar por dano moral”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução do valor indenização (cf. Id. n.
189200355)

Nas contrarrazões, as apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 189200358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por CÉLIA MARIA RIVELLO e MARCIA MELO RIVELLO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que adquiriu passagens aéreas da requerida e que, posteriormente tiveram o voo cancelado; que, diante de tal fato, optaram pelo reembolso dos valores pagos, mas não tiveram a solicitação atendida.

Pugnou, assim, pela condenação da ré ao reembolso do valor de R$3.450,50; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Devidamente citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Alegou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que o valor de R$ 2.421,56 foi reembolsado, tendo sido descontada a multa pelo cancelamento.

(...)

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar não merece acolhida.

Primeiro, porque a requerida Azul, notoriamente, fez parte da cadeia de consumo.

Segundo, porque, em se tratando de ação atinente aos eventuais transtornos operados com cancelamento de voo, quem causou os mesmos foi a própria companhia aérea – e não quem vendeu as passagens.

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO;

(...)

APLICAÇÃO DO CDC

A relação travada entre as partes é de consumo, razão pela qual o feito deve ser julgado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

No mais, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força do artigo 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Nesta toada, incumbe à parte demandada provar o alegado pela parte autora.

(...)

MÉRITO

No que tange ao mérito da lide, propriamente dito, não há controvérsias acerca do cancelamento do voo comprado pelas autoras.

No que tange ao reembolso dos valores, sustentam as autoras que nada receberam.

A requerida, por sua vez, afirma que fez o reembolso parcial – e que descontou taxa de cancelamento.

De proêmio é pertinente registrar que não houve a comprovação, pela requerida, de que os valores foram parcialmente reembolsado – e, como já salientado em linhas anteriores, o ônus da prova é da requerida.

Assim, nada tendo a mesma trazido aos autos, tem-se por não feito o reembolso

No mais, é preciso consignar, ainda, que tendo sido a companhia aérea requerida quem efetuou o cancelamento do voo originalmente comprado pelas autoras, o reembolso deve ser feito de forma integral, sem desconto de taxa de cancelamento.

(...)

Assim, deverá a requerida reembolsar as autoras, de todo o valor que foi pago pelas mesmas em razão da aquisição das passagens aéreas.

Este montante deverá, ainda, ser devidamente atualizado, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento.

No mais, tenho que evidente o dano moral perpetrado à parte autora, ante o cancelamento do voo e o não atendimento do pedido de reembolso integral dos valores, feito na via administrativa.

(...)

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT, RAC nº 9798/2018).

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômicofinanceira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, arbitro em R$8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização por dano moral, que mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para se falar em sua redução.

(...)

Destaco, por fim, que este foi o valor pleiteado na petição inicial – devendo ser observado como limite pelo julgador.

O valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do cancelamento do voo) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para, em consequência, CONDENAR a requerida ao reembolso dos valores pagos pelas autoras (a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético) e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$8.000,00 – ambas as verbas atualizadas, nos termos desta decisão.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, afasto a hipótese de ilegitimidade passiva da apelante, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual companhias aéreas devem ser responsabilizadas solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram os seus produtos.

O art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria do risco da atividade. De acordo com essa teoria, para que reste afastada a responsabilidade da empresa, o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco geralmente é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

O art. 737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

O recurso da AZUL está escorado em dois principais pilares, a saber, não cometeu qualquer ato ilícito, ou seja, não infringiu qualquer obrigação decorrente do contrato de transporte celebrado com o passageiro, porque, primeiramente, o autor fora previamente comunicado do cancelamento, e, depois, porque o fato ocorreu durante o surto pandêmico de Covid-19, e, justamente por isso, e só por isso, decorreu de “caso fortuito ou força maior”, já que naquela época várias regras foram flexibilizadas, inclusive regras para o reembolso do valor das passagens no caso de cancelamento de voo.

Quanto à primeira objeção, destaco que as autoras/apeladas informam que na véspera da viagem, no dia 19/04/2020 receberam um e-mail da agência de viagens VIAJANET (Id.
189200327)
, informando o cancelamento do voo pela companhia aérea e que a AZUL iria “disponibilizar aos passageiros que tiveram os voos cancelados um crédito no valor do bilhete a ser utilizado até 18/01/2021” (cf. Id.
189200328)

É certo que o cancelamento de voo nem sempre pode ser “
previamente comunicado ao passageiro com antecedência mínima de 24 horas
”, já que em alguns casos – por conta, e.g., de fato inusitado e impeditivo do voo ocorrente antes do embarque ou decolagem –, não será possível, por óbvia impossibilidade cronológica, a comunicação do cancelamento com aquela antecedência mínima, caso em que, não sendo o evento classificável como caso fortuito ou força maior, deve a companhia providenciar a colocação do passageiro em outro voo, bem como disponibilizar acomodação e alimentação minimamente satisfatórias.

No caso, conquanto houve comprovação da informação do cancelamento do voo no prazo determinado, mas diga-se que o cancelamento decorreu de caso fortuito ou força maior, sem se decidir por qual dessas figuras, não há comprovação da veracidade dessas afirmações.

A prova documental dos autos mostra que o autor adquiriu um bilhete da AZUL para o voo de Cuiabá (CGB) para Maceió (MCZ), ida no dia 20/04/2020, e volta dia 27/04/2020 (cf. Id. nº
189200325
), sucedendo, porém, conforme mostra o documento vinculado ao Id. nº
189200328
, foi enviado via e-mail, comunicado formal ao passageiro informando
“Seu voo foi cancelado, em decorrência disso, o ViajaNet informa que a Companhia Aérea disponibilizou, para os passageiros com voos cancelados, um crédito no valor do bilhete "tarifa + taxa de embarque", a validade é de 18/01/2021 a contar da data da compra”

Como se vê, não há qualquer informação dos motivos que levaram a companhia aérea a cancelar o voo, ou que este tenha se dera por “motivos de força maior”, em razão do surto de COVID, ou outro motivo.

A empresa/apelante não quis revelar qual o evento concreto determinante, sob o possível enquadramento da hipótese legal invocada (força maior), o cancelamento do voo no mesmo dia do embarque/partida, optando pela ocultação da causa material supostamente configuradora da alegada “força maior” com aptidão para excluir a responsabilidade do transportador.

De outro lado, as autoras/apeladas optaram pelo cancelamento das passagens e o reembolso do valor (Id.
189200331), sendo que o cancelamento da passagem foi realizado (Id. 189200332
),
mas o reembolso do valor não foi realizado dentro do prazo assinalado, conforme histórico de conversas entre as autoras e a empresa VIAJANET, que informou que a companhia aérea não tinha informado o motivo do atraso do reembolso do valor pago (cf. Id. 189200332 - Pág. 3/8)

A sentença apelada não comporta qualquer reparo quando à identificação do dever indenizatório resultante do descumprimento despropositado/injustificável da principal obrigação assumida pelo transportador, como também não comporta retificação no tocante à condenação da ré ao ressarcimento da despesa de hospedagem que o passageiro foi obrigado a fazer por conta do cancelamento do voo, bem como no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, embora, neste particular, admito a procedência da irresignação da Companhia aérea quanto ao valor da indenização.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pelas autores/apeladas ao não receber informação e suporte adequado em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), até porque as requerentes não demonstraram a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto,
dou parcialmente provimento
ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024